Tribunal: STF
Processo: RE 603322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA E SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ESCLARECIMENTOS.



    1.  Não há nulidade nos atos processuais praticados, uma vez que o falecimento somente foi noticiado após a publicação da decisão monocrática (arts. 313, I c/c o 689 do CPC/2015).



    2. Ausência da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da apresentação das contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pela União.



    3.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.